Tribunal: TCU
Processo: 037.822/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13257/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além dos arts. 3o, §§ 6o e 7o, e 7o, I, da Resolução do TCU no 206, de 2007, e no item 9.4 do Acórdão 420/2007-TCU-Plenário , em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Antônio Ivo de Oliveira Borges, de Ismael Coelho de Oliveira Borges, de Eliana Felippe Toledo, de Arlete Augusta Negri Paiva e de Marlene de Lima Botelho, diante das inconsistências nos dados registrados, sem as justificativas por parte do gestor, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.822/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônio Ivo de Oliveira Borges (CPF XXX.741.718-XX); Arlete Augusta Negri Paiva (CPF XXX.145.398-XX); Eliana Felippe Toledo (CPF XXX.952.678-XX); Ismael Coelho de Oliveira Borges (CPF XXX.110.958-XX) e Marlene de Lima Botelho (CPF XXX.771.108-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - TRT em Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: promover, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a adoção das seguintes medidas: 1.7.1. determinar que, no improrrogável prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em Campinas - SP cadastre, no Sisac, os novos atos de pensão civil em favor de Antônio Ivo de Oliveira Borges (CPF XXX.741.718-XX), Ismael Coelho de Oliveira Borges (CPF XXX.110.958-XX), Eliana Felippe Toledo (CPF XXX.952.678-XX), Arlete Augusta Negri Paiva (CPF XXX.145.398-XX) e Marlene de Lima Botelho (CPF XXX.771.108-XX), corrigindo a falha apontada pela unidade técnica do TCU, além de preencher o campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal" para detalhar e justificar a situação concreta, nos termos do art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, e, via controle interno dentro do referido prazo, encaminhe os referidos atos ao Tribunal de Contas da União para a derradeira apreciação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em Campinas - SP, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acórdão.